Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745814-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LECY CEZARIO COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 223, 505 e 507 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à limitação temporal do crédito exequendo aplicada pelo juízo de origem após a preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Necessário reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, pois o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem aventar a matéria tardiamente apontada como causadora de excesso de execução, não se tratando de questão cognoscível de ofício pelo juiz, ou de ordem pública. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 278, parágrafo único, 485, §3o, 502 e 803, inciso I e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência da preclusão, ao argumento de que a inexigibilidade da obrigação seria matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 278, parágrafo único, 485, §3o, 502 e 803, inciso I e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em análise ao processo de origem, verifica-se que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 147937889 limitando-se a alegar prescrição, incorreção do índice de correção monetária aplicado, e não cabimento da fixação de honorários advocatícios. Na decisão de ID 150787195, proferida em 1o de junho de 2022, o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, e em face da decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0714434-78.2023.8.07.0000. A decisão de ID 155546550, datada de 17 de abril de 2023, determinou a expedição de precatório quanto ao valor incontroverso. Contudo, após a determinação de expedição de precatórios, em 5 de setembro de 2023, o Distrito Federal inovou no processo chamando o feito à ordem para que parte do valor exequendo fosse decotado, nos termos da petição de ID 170982241, apontando erro quanto aos cálculos do exequente e da contadoria em razão da inobservância de limitação temporal do título. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa (ID 55483507 - Pág. 4/5). No caso, houve a ocorrência de preclusão consumativa, pois o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem aventar a matéria tardiamente apontada como causadora de excesso de execução, não se tratando de questão cognoscível de ofício pelo juiz, ou de ordem pública (ID 55483507 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024